Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601100-48.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0601100-48.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Eleições - 2°
Turno
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar nº 0601100-48.2024.6.16.0000,
impetrado por José Tiago Camargo do Amaral, em face do ator coator do Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que indeferiu a tutela de urgência, nos autos de
Direito de Resposta sob o nº 0600277-48.2024.6.16.0041, proposta por José Tiago Camargo do
Amaral em desfavor de Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de
Moraes e Eduardo Tominaga. Alega-se que, o Impetrante foi comunicado que os interessados estão
fazendo propaganda negativa, caluniosa e difamatória consistente em aproveitar o seu horário
eleitoral gratuito, na modalidade inserção no rádio para lhe ofender pessoalmente. Da degravação
extrai-se que: "Oi, João. E aí, mané? Tentaram dar um golpe em Londrina falando que a eleição ia
acabar no primeiro turno. É, mas não deu certo, né? O londrinense não é burro. É, não dá pra vir
um bando de gente lá da capital e dizer quem vai ser o nosso prefeito? Cara, quem decide o futuro
de Londrina é o morador de Londrina, , e não esses almofadinhas de gabinete. Dá um Google aí,
com três palavras. Tiago Amaral, corrupção. E veja o que aparece. Jesus, corrupção no pedágio,
propina com dinheiro de escola. Cara, isso é inaceitável. É, aqui essa gente não se cria. O Ligação
PP Podemos." (Requer: liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim
de que: 1) seja, em caráter ativo e em razão da urgência do pedido, concedida a liminar pretendida
na origem com a expedição de ofício para a geradora do sinal do horário eleitoral gratuito para que
suspenda as inserções dos Litisconsortes com o conteúdo aqui indicado ou similar; 2) que os
Litisconsortes façam cessar a divulgação do áudio aqui inquinado ou de conteúdo semelhante, em
qualquer meio; bem como sejam impedidos de reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à
público o conteúdo aqui combatido, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência;
depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por meio da
concessão da segurança.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (IMPETRANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (LITISCONSORTE
PASSIVO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
JUIZ DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(AUTORIDADE COATORA)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (LITISCONSORTE PASSIVO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (LITISCONSORTE PASSIVO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44139837
16/10/2024
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.013

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601100-48.2024.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
LITISCONSORTE PASSIVO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
LITISCONSORTE PASSIVO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
LITISCONSORTE PASSIVO: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 44139837 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

ELEIÇÕS 2024. DIREITO ELEITORAL.
M A N D A D O
D E
S E G U R A N Ç A .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L .
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM
RÁDIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA
C A L U N I O S A E D I F A M A T Ó R I A .
EXTRAPOLAÇÃO DE LIBERDADE DE
E X P R E S S Ã O . I N V E R A C I D A D E
MANIFESTA. LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Tiago Amaral, candidato a prefeito de
Londrina/PR, impetrou mandado de
segurança contra decisão do Juiz Eleitoral
da 41ª Zona Eleitoral de Londrina, que
indeferiu tutela de urgência para a
suspensão de propaganda eleitoral
veiculada no rádio.

1.2. O impetrante alegou que a propaganda
veiculada continha afirmações inverídicas,
desonrosas e caluniosas, associando-o a
casos de corrupção, e que a decisão
proferida em primeira instância foi
teratológica ao indeferir o pedido de liminar.

1.3. O pedido liminar pretendia a suspensão
imediata da propaganda e a proibição de
sua reexibição, sob alegação de que os
conteúdos propagados pelos litisconsortes
induziam o eleitorado ao erro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se a propaganda eleitoral veiculada
ultrapassou os limites permitidos,
configurando abuso do direito de livre
expressão e ofensa à honra do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 1º da Lei nº
12.016/2009, o mandado de segurança é
cabível para proteger direito líquido e certo
contra ato abusivo ou ilegal de autoridade.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Num. 44139837 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

Eleitoral admite o uso de mandado de
segurança em casos de flagrante
ilegalidade ou teratologia para impugnar
decisões interlocutórias no âmbito eleitoral
(AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJE 23/02/2015).

3.3. O conteúdo da propaganda veiculada
ultrapassou os limites do debate eleitoral,
ao associar o candidato a casos de
corrupção de forma injustificada,
configurando discurso potencialmente lesivo
à honra e contrário ao pacto pela realização
de eleições pacíficas assumido pelas
campanhas.

3.4.A intervenção judicial se justifica para
evitar a proliferação de desinformação e
manter o nível elevado das campanhas
eleitorais, em consonância com a
Resolução TSE nº 23.610/2019, que
restringe propagandas que ofendam a
honra ou divulguem fatos sabidamente
inverídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para
deferir a liminar, determinando a suspensão
imediata da propaganda eleitoral
impugnada, com multa diária em caso de
descumprimento.

4.2. Tese de julgamento: "É admissível a
concessão de liminar em mandado de
segurança para suspender propaganda
eleitoral que ultrapassa os limites da livre
expressão, configurando ofensa à honra e
risco de desinformação, especialmente
quando há compromisso assumido pelas
campanhas de evitar discursos lesivos e
manter um ambiente eleitoral saudável."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Resolução TSE nº 23.610/2019.

Num. 44139837 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento para
deferir a liminar, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE
TIAGO CAMARGO DO AMARAL, candidato a prefeito no município de Londrina-PR, em
face da decisão proferida pela autoridade coatora, o Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, Dr. João Marcos Anacleto Rosa, que indeferiu medida liminar para a
suspensão das inserções dos Representados nos autos DR 0600277-48.2024.6.16.0041
na rádio, por propaganda veiculada com afirmações supostamente inverídicas,
desonrosas e caluniosas dirigidas ao impetrante.

Narra, em síntese, que foi comunicado sobre propaganda negativa, caluniosa
e difamatória que estaria sendo realizada no horário eleitoral gratuito, na modalidade de
inserção no rádio, para lhe ofender pessoalmente.

Menciona que, após requerer liminarmente a concessão da medida, a
decisão da autoridade coatora deu-se de forma completamente teratológica, indeferindo a
tutela de urgência.

Assevera que os litisconsortes buscaram, de forma descontextualizada, fazer
parecer que Tiago Amaral tem processos ligados a corrupção, quando, na verdade, não
teria, sendo tais conteúdos inverídicos e com intuito exclusivo de desabonar a conduta
política do impetrante.

Aduz que a decisão objurgada ignora que pode ocorrer direcionamento do
eleitorado por uma pesquisa que pode gerar desinformação, como aquela realizada no
“Google”.

As falas lançadas na propaganda, “Jesus, corrupção no pedágio, propina com
dinheiro de escola”, dá o entendimento de que se confirma que a pesquisa no Google
ligaria Tiago Amaral à corrupção, o que não é verdade. Aduz que os Litisconsortes
Num. 44139837 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

mentiram nas inserções para tentar induzir os eleitores em erro.

Menciona que os Litisconsortes estão propagando conteúdo falso, que
deturpa a liberdade de expressão e se destina a macular a imagem e a honra de Tiago
Amaral perante o eleitorado londrinense por meio de acusação infundada de que teria
processos ligados à corrupção.

Ao final, demonstrando a existência de fato relevante e perigo da demora a
lastrear a medida de urgência, requereu liminarmente fosse cassado o ato coator para o
fim de: (i) em caráter ativo, e em razão da urgência do pedido, fosse concedida a liminar
pretendida na origem com a expedição de ofício para a geradora do sinal do horário
eleitoral gratuito para que suspenda as inserções dos Litisconsortes com o conteúdo aqui
indicado ou similar; (ii) os Litisconsortes cessarem a divulgação do áudio aqui inquinado
ou de conteúdo semelhante, em qualquer meio, e que sejam impedidos de reexibir,
compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui combatido, sob pena de
multa diária a ser fixada.

É o relatório.

VOTO

O Mandado de Segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça”, como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato,
sendo admissível o manejo do Mandado de Segurança apenas em situações de flagrante
ilegalidade ou de teratologia.
Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “é pacífico nesta Corte o
entendimento de serem irrecorríveis as decisões interlocutórias no processo eleitoral,
podendo a parte interessada impugnar-lhe o conteúdo nas razões do recurso contra a
sentença de 1º grau ou, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade, impetrar
mandado de segurança (AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de
23/02/2015).

No caso em exame, O MM. Juiz deixou de conceder a liminar, mantendo a
divulgação da propaganda eleitoral no rádio, com base nos seguintes argumentos:

“Decido.

O anseio liminar não comporta acolhimento, diga-se de súbito,
após rasteira análise da proemial.

A bem da verdade, o posicionamento deste magistrado é coerente
Num. 44139837 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

com o quanto já exarado em ocasiões pretéritas, em diversos
processos similares que afloraram ao longo do vertente processo
eleitoral.

Inviável constatar, de plano, que os comentários/áudios
transbordaram os salutares e elastecidos limites do debate
eleitoral.

Tal dialeticidade, por sinal, proporciona um ambiente saudável, a
corroborar o fundamento estampado no art. 1º, V, da CRFB
(pluralismo político).

Esta é a pedra de toque.

Há que ficar calcado na mente dos candidatos que uma coisa é a
prática de fake news, a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos, a disseminação do “discurso de ódio”; outra, bem
distinta, é defesa de sua plataforma política, de seu intento para o
quadriênio vindouro como alcaide, inclusive criticando acidamente
o adversário e narrando fatos que, potencialmente, possam
mostrar-se espinhosos e intrincados.

Impossível cogitar acerca de disputa eleitoral, renhida e ardorosa
por natureza, sem divergências e contratempos. Isto faz “parte do
jogo”.

Nesse contexto, a bem dos princípios democrático e republicano,
deve o Poder Judiciário atuar somente em situações
extremas/excepcionais, quando constatado efetivo abuso do
direito/excesso, apto a macular postulante ao cargo e/ou
desequilibrar o pleito vindouro (segundo turno).

In casu, ao que parece, não houve manifestação exacerbada e
iníqua. Trata-se de articulação midiática corriqueira, desejando, em
linguagem popular, mostrar para o eleitorado que o adversário não
é a melhor opção. Nada além disso.

Ora, mencionar a respeito da possibilidade de digitar termos no
Google e obter dados não é, prima facie, sinônimo de concretizar a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.

Pelo contrário, qualquer cidadão/eleitor interessado pode fazê-lo
livramente, por intermédio da rede mundial de computadores.

Adveio, em linguajar coloquial, típico de marketing popular, a
menção a matérias jornalísticas que, de fato, existem, foram
publicadas por periódicos.

Escutando de forma acurada o áudio fustigado, tem-se que
ausentes menções injuriosas, caluniosas.
Num. 44139837 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

Algo diferente seria, por exemplo, acaso relatado que TIAGO
AMARAL foi processado, condenado, preso, etc., isto é, algo
notoriamente mentiroso. Não é o que aqui ocorre.

A disputa argumentativa travada apenas simboliza a festejada
incandescência do período eleitoral, do embate de ideias, algo que
fortalece sobremodo a democracia.

Não se trata, ao menos prima facie, de propaganda negativa
propriamente dita ou divulgação de inverdades. Ao revés, é do
cotejo persuasivo.

Enfim, qualquer pessoa pode consultar o Google ou outra
plataforma de pesquisa para obter informações pretéritas de um ou
outro candidato, a fim de formar a opinião de voto.

Resta indemonstrado que o conteúdo publicado tenha potencial de
difundir fatos notoriamente inverídicos, descontextualizados e,
sobretudo, possa causar desequilíbrio ao pleito ou à integridade do
processo eleitoral.
(...)
Destarte, INDEFIRO a tutela de urgência.”

(....)

Desde início destaca-se que a crítica política, inerente ao processo
eleitoral, encontra guarida na liberdade de manifestação do pensamento, mormente em
função dos dispositivos constantes na Lei Eleitoral e mas especificamente na Resolução
TSE nº 23.610/2019, que deixam claro ser passível de limitação a propaganda que traga
ofensa a honra ou a imagem de candidatos ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
calúnias e difamações.

No caso em exame, a propaganda eleitoral combatida se consubstancia em
ato de campanha política, que tem a nítida intenção de incutir na mente do Eleitor, através
sim de uma abordagem coloquial, um sentimento que liga umbilicalmente o candidato
Thiago Amaral a casos de corrupção, é o que se depreende do áudio acostado aos autos,
id. 44134808.

A alegação, no meu sentir, que o fato de haver reportagens ou menções no
mesmo sentido da propaganda quando da realização de buscas na internet, em especial
no Google, mais uma vez tem o intento de dar credibilidade à versão, visando incutir o
sentimento de que “se está na internet, é ou deve ser verdade!”, justo o que a Justiça
Eleitoral tem tentado arduamente combater, inclusive com programas instituídos por esta
Corte como o “Gralha Confere” e o “SOS Voto” criado pelo TSE e a recomendação de
acesso a agências independentes de certificação.

O comercial de rádio objeto da presente representação, ao relacionar o
candidato com atos de corrupção é justo o que o TRE do Paraná pretendeu estancar ao
propor à sociedade paranaense, a busca de uma “cultura da Paz” nessas eleições, com o
Num. 44139837 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

incentivo a que não houvesse a proliferação de discursos de ódio, desinformação e
mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar de lado as propostas para a
cidade.

Ora, o espaço destinado à propaganda eleitoral deve ter foco na
apresentação de propostas, de soluções para os problemas crônicos enfrentados pelas
cidades.

É certo que o currículo e a história pregressa do candidato conta e precisa ser
de conhecimento dos eleitores e mesmo explorado pelas campanhas, no entanto, isso
não pode descambar para o ataque vil e a destruição de reputações.

Nas cidades do Paraná em que temos segundo turno, os candidatos
reiteraram a disposição de manter campanhas de alto nível, novamente assinando o
“pacto pela realização de eleições pacíficas no âmbito da justiça eleitoral”, pacto este que
trazia, entre outras previsões, os seguintes princípios: I) enfrentamento à desinformação,
assim entendidos como a disseminação intencional de informações falsas ou enganosas
com objetivo de manipulação das pessoas visando influenciar às decisões políticas dos
cidadãos ; II) combate aos discursos de ódio, assim entendido como sendo uma violência
verbal disfarçada de opinião, em especial em relação à minorias.

Ora, entendo ser um contrassenso entender que, apesar do compromisso
assumido, estariam os candidatos, sob o manto do livre exercício da liberdade de
expressão, se usar da propaganda política para desferir ataques que flertam com a
calúnia, muito bem engendrados por seus marqueteiros.

É certo, como bem disse o Juiz de Primeiro Grau, que a disputa política é
“renhida e ardorosa por natureza” e que isso faz “parte do jogo”, agora, sob esse
paradigma, não se pode permitir que a campanhas se transformem em troca diárias de
dossiês e acusações, como tem se verificado nos últimos dias desse segundo turno em
Londrina.

Tal constatação, exige a intervenção enérgica do Poder Judiciário para fazer
conter essa troca de ofensas que, certamente não é o que o cidadão espera ouvir, muito
menos é a razão de existir da propaganda eleitoral gratuita.

É certo que está Corte, em muitos momentos dessa eleição adotou um
postura mais liberal, inclusive entendendo que a divulgação de notícias de veiculadas em
jornais e blogs de reputação, poderiam ser reproduzidas na campanha eleitoral, não
atraindo a restrição de vedação legal por não se configurarem fatos “sabidamente
inverídicos”, no entanto, penso que precisamos ser mais restritivos, em prestígio ao
próprio compromisso assumido pelos candidatos perante este TRE Paraná.

De se pontuar, por fim, que em recente decisão proferida liminarmente no
Mandado de Segurança 0601098-78.2024.6.16.0000, já adorei postura mais restritiva, eis
que, naquele caso, o atual Prefeito de Londrina imputou ao candidato a pecha de
"ladrão", de forma direta e expressa, configurando-se afirmação caluniosa.

Nesse contexto, é mister a reforma da decisão de primeiro grau objurgada.

Num. 44139837 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

CONCLUSÃO

Ante o exposto, defiro a liminar com a finalidade de que seja expedido ofício
para a geradora do sinal do horário eleitoral gratuito para que suspenda as inserções dos
Litisconsortes com o conteúdo aqui indicado, assim como que os Litisconsortes façam
cessar a divulgação do áudio aqui inquinado, em qualquer meio; bem como sejam
impedidos de reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui
combatido, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Oficie-se, com urgência, o Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina para
cumprimento desta decisão.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Tiago Amaral, candidato a
prefeito no município de Londrina-PR, em face de decisão proferida pela autoridade
coatora, o Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral de Londrina, que indeferiu pedido de liminar
para suspender a veiculação de propaganda eleitoral negativa no rádio. A propaganda em
questão associa o candidato a atos de corrupção de maneira genérica e
descontextualizada, o que, segundo o impetrante, tem o objetivo de desabonar sua
imagem perante o eleitorado.
Os representados veiculam em seu horário eleitoral gratuito no rádio o
seguinte áudio:
Oi, João. E aí, mané? Tentaram dar um golpe em Londrina falando que a eleição ia
acabar no primeiro turno. É, mas não deu certo, né? O londrinense não é burro. É,
não dá pra vir um bando de gente lá da capital e dizer quem vai ser o nosso prefeito?
Cara, quem decide o futuro de Londrina é o morador de Londrina, e não esses
almofadinhas de gabinete. Dá um Google aí, com três palavras. Tiago Amaral,
corrupção. E veja o que aparece. Jesus, corrupção no pedágio, propina com dinheiro
de escola. Cara, isso é inaceitável. É, aqui essa gente não se cria. Coligação PP
Podemos.
Num. 44139837 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

É de conhecimento desta Justiça Eleitoral que os representados estão
produzindo uma série de propagandas, em diversos meios de comunicação, com a
mesma narrativa, para manipular gradativamente o estado mental dos eleitores
associando o candidato Tiago Amaral à corrupção.
Nesse sentido, entendo que compete à Justiça Eleitoral analisar o contexto, a
fim de proteger a lisura do pleito e coibir a distorção de fatos que possam
equivocadamente influenciar a percepção do eleitorado.
Como já citado pela Desa. Claudia Cristina Cristofani, “a vedação à
divulgação de fatos sabidamente inverídicos não tem o objetivo de transformar a arena
política em um ambiente técnico ou acadêmico, exigindo rigor na aplicação de conceitos”.
Basta, portanto, que o contexto da propaganda seja danoso ao candidato, o que está
evidente, no caso em análise.
Sabe-se que ao candidato Tiago Amaral não foi atribuída qualquer
responsabilidade no âmbito da operação Quadro Negro, sobre a qual é a referência a
“propina com dinheiro de escola”, tampouco no âmbito da operação Publicano, sobre a
qual é a referência a “corrupção no pedágio”.
Ao contrário do que a narrativa veiculada pelos representados faz parecer, as
investigações que envolviam Tiago Amaral no âmbito das mencionadas operações foram
arquivadas pelo Ministério Público. O conteúdo impugnado deixa subentendido que o
candidato Tiago Amaral é ligado à corrupção sem qualquer embasamento mínimo, o que,
sabe-se, é uma inverdade, conforme documentos juntados aos autos comprovando o
arquivamento das investigações pelo Ministério Público, diante das insuperáveis
contradições do delator em seu depoimento.
Uma rápida pesquisa no google resulta, ao mesmo tempo, matérias de 2016
que tratam da investigação do candidato, e matérias de 2020 dando conta do
arquivamento das investigações, mas a representada optou por se utilizar de fatos que já
foram superados para ofender a honra do candidato Tiago Amaral. Note-se:
É evidente o potencial desequilíbrio no pleito que tais propagandas podem
Num. 44139837 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

Além disso, deve-se levar em consideração um fator relevante. A assinatura
do Pacto Pela Paz pelos candidatos, tanto em primeiro turno quanto em segundo turno
das Eleições de 2024, deve ser compreendida como um compromisso solene, diante da
sociedade e das instituições, de assegurar um ambiente de respeito e civilidade durante a
campanha eleitoral.

gerar, uma vez que o candidato Tiago Amaral não foi responsabilizado nestas operações
e, repise-se, as investigações em face dele foram arquivadas.
A propaganda em análise extrapola os limites da liberdade de expressão,
veiculando, ao meu sentir, massivo conteúdo desinformativo em detrimento do impetrante
e potencialmente danoso à igualdade e à lisura do processo eleitoral.
Embora o princípio da liberdade de expressão seja direito fundamental, não
se reveste de caráter absoluto, eis que a Constituição Federal também tutela a
normalidade e a legitimidade das eleições, conforme disposto no art. 14, § 9º, velando por
outros princípios também importantes, como o da igualdade de oportunidades entre os
candidatos e a proteção à honra.
É imprescindível equilibrar a liberdade de expressão com o dever de manter o
respeito mútuo e evitar a proliferação de ataques pessoais que não contribuem para o
enriquecimento do debate público.
As balizas impostas à propaganda eleitoral objetivam preservar a verdade
dos fatos e assegurar a igualdade entre os contendores, de sorte que o exercício da
liberdade de expressão pode ser relativizado para coibir abusos.
Não se trata aqui de cercear o direito à crítica ou de impedir a divulgação de
informações relevantes ao eleitorado. O que se busca é coibir a propagação de conteúdo
sabidamente inverídico ou desprovido de qualquer embasamento fático que possa
comprometer a lisura e a legitimidade do processo eleitoral.
Este pacto foi celebrado na presença de diversas instituições públicas e
privadas, além da imprensa, tendo como objetivo central promover uma disputa pautada
pela troca de ideias, pela apresentação de propostas concretas de governo e pela
promoção de um ambiente democrático que favoreça o eleitor em sua capacidade de
escolher o melhor projeto para o futuro da cidade de Londrina.
Dessa forma, ao permitirmos a manutenção de inserções eleitorais que visam
à desqualificação pessoal do adversário, sem base fática concreta, corre-se o risco de
desvirtuar o propósito pactuado e de estimular práticas que não são saudáveis ao
processo eleitoral. Especialmente porque as investigações contra o candidato Tiago
Amaral envolvendo suposta participação em crimes de corrupção, baseados em
depoimento de delação premiada, não levou sequer ao oferecimento de denúncia pelo
Ministério Público, pelo contrário, foi requerido o arquivamento das investigações em
razão das contradições insuperáveis encontradas no depoimento do delator.
No caso concreto, as inserções eleitorais questionadas fazem referência a
Num. 44139837 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

A propaganda eleitoral deve privilegiar o direito do eleitor à informação
qualificada e ao debate político transparente, livre de difamações ou insinuações que,
ainda que não sejam sabidamente inverídicas, possam ser descontextualizadas para
promover a desconfiança e a desqualificação do oponente.

A campanha adversária tem reiterado a veiculação de inserções ofensivas,
utilizando o horário eleitoral gratuito, em clara afronta ao Pacto Pela Paz, por meio do
qual ambos os candidatos se comprometeram a realizar eleições seguras, igualitárias,
inclusivas e, especialmente, livres de desinformação e discursos de ódio, razão pela qual
entendo que a Justiça Eleitoral deve coibir a propaganda em análise, eis que gera
impacto eleitoral baseado em desinformação, extrapolando os limites da liberdade de
expressão.

Assim, acompanho o D. Relator e voto no sentido de DETERMINAR a
suspensão imediata da divulgação da propaganda impugnada, em quaisquer meios de
termos como "corrupção" e "propina", sem a devida contextualização ou comprovação, o
que caracteriza um ataque à honra do candidato Tiago Amaral. É necessário observar
que, diante do Pacto Pela Paz, há um compromisso público de se evitar justamente este
tipo de ataque, que visa desqualificar o adversário sem embasamento concreto. Tal
conduta viola o pacto firmado e pode influenciar negativamente o eleitorado, desvirtuando
o processo eleitoral e prejudicando o direito do eleitor à informação qualificada.
Diante do compromisso público assumido pelos candidatos ao firmarem o
Pacto Pela Paz, o Poder Judiciário deve ser mais ativo no sentido de zelar pela
efetividade deste compromisso, assegurando que as mensagens veiculadas durante a
propaganda eleitoral sejam informativas e programáticas, e não ofensivas.
Num. 44139837 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

propaganda eleitoral, sob pena de multa de R$ 50.000,00 para cada divulgação,
oficiando-se, com urgência, às emissoras de rádio, para que suspendam imediatamente a
divulgação.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601100-48.2024.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTE: JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL - Advogado do(a) IMPETRANTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - LITISCONSORTES PASSIVOS: MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES, EDUARDO TOMINAGA - Advogados dos LITISCONSORTES PASSIVOS: MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - LITISCONSORTE PASSIVO: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a)
LITISCONSORTE PASSIVO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707 - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento para
deferir a liminar, nos termos do voto do relator. Declaração de voto do desembargador eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44139837 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44139837 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:06:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616060505300000043089923
Número do documento: 24101616060505300000043089923
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:36:17